Tribunal: STJ
Processo: 0047000-08.2012.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126934 - ES
(2025/0467016-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VILMA DOMINGOS GUEDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: ANA LUCIA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
3. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de reintegração de posse
cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55875718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ce3eba1-8d4b-4c97-9b71-6cec532a5057

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à S
úmula n. 83 do STJ.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/10/2019;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.999.923/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em

19/9/2022; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55875718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ce3eba1-8d4b-4c97-9b71-6cec532a5057

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ce3eba1-8d4b-4c97-9b71-6cec532a5057

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126934 - ES
(2025/0467016-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VILMA DOMINGOS GUEDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: ANA LUCIA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
3. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de reintegração de posse
cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54672387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 7eb7b1d5-fd84-43fb-85c3-a46ffc16fc5c

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à S
úmula n. 83 do STJ.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/10/2019;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.999.923/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em

19/9/2022; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54672387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 7eb7b1d5-fd84-43fb-85c3-a46ffc16fc5c

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a Súmula n. 83 do
STJ.
Sustenta que houve capítulo específico no agravo em recurso especial
dedicado à inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, porquanto o recurso
especial buscou a correta interpretação da legislação federal aplicável à validade
da intimação pessoal e não a rediscussão de fatos e provas.
Requer a submissão ao colegiado e o provimento do agravo interno para
reformar a decisão monocrática e determinar o processamento do recurso especial,
com reconhecimento da nulidade da intimação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 262-269, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de reintegração de posse cujo valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00 (fl. 6).
O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 518 do STJ e
na Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54672387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 7eb7b1d5-fd84-43fb-85c3-a46ffc16fc5c

O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n.
83 e 518 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 83
do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 243-244, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que a argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.072.074/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.475.222/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/9/2022,
de 26/9/2022.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
Documento eletrônico VDA54672387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 7eb7b1d5-fd84-43fb-85c3-a46ffc16fc5c

precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54672387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:28
Código de Controle do Documento: 7eb7b1d5-fd84-43fb-85c3-a46ffc16fc5c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.126.934 / ES
Número Registro: 2025/0467016-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00470000820128080024 470000820128080024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILMA DOMINGOS GUEDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: ANA LUCIA RIBEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VILMA DOMINGOS GUEDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: ANA LUCIA RIBEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55855218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:39
Código de Controle do Documento: 5f671438-d45f-4625-9e98-fc520f418f80

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:39
Código de Controle do Documento: 5f671438-d45f-4625-9e98-fc520f418f80